Tribunal: TJSP
Processo: 1003545-63.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Vícios construtivos. Ação de responsabilidade obrigacional securitária. Imóvel popular, adquirido nos moldes do Sistema Financeiro de Habitação. Improcedência. Irresignação dos autores. Cabimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de financiamento vinculados ao SFH. Precedentes do STJ. Escopo contratual de resguardar os segurados de danos físicos em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Vícios construtivos. Ação de responsabilidade obrigacional securitária. Imóvel popular, adquirido nos moldes do Sistema Financeiro de Habitação. Improcedência. Irresignação dos autores. Cabimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de financiamento vinculados ao SFH. Precedentes do STJ. Escopo contratual de resguardar os segurados de danos físicos em seus imóveis. Cláusulas que excluem a cobertura de vícios construtivos que são abusivas, por importarem em desvirtuamento da finalidade do seguro habitacional. Inteligência do Art. 51, § 1o, inciso II, do CDC. Julgamento antecipado da lide. Inadequação. Imprescindibilidade de prova pericial, para avaliar a presença dos danos, sua causa e existência de potencial risco ao imóvel. Cerceamento de defesa caracterizado. Precedentes desta C. 5a Câmara de Direito Privado. Caso, aliás, que também se afigura a necessidade de intimação da CEF, para manifestar se tem interesse na demanda e comprovar o comprometimento do FCVS, com risco de exaurimento do FESA tendo em vista que os contratos de mútuo foram firmados em 1982 (Ramo 66). Lei n o 12.409/2011 e entendimento fixado no ED em ED no REsp 1.091.393. Sentença anulada, com determinação de intimação da CEF e designação de perícia técnica de engenharia. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003545-63.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes
DOMINGOS LOPES MARISCAL (JUSTIÇA GRATUITA), DIRCE BISPO
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), EDENI MARTA FIUZA MACHADO
(JUSTIÇA GRATUITA), DEOCLECIANO GUIMARAES PRADO (JUSTIÇA
GRATUITA) e ESTEVAO AMARO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-63.2017.8.26.0132 -Voto no 00217G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1003545-63.2017.8.26.0132
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Catanduva
Magistrado prolator: Dr. José Roberto Lopes Fernandes
Apelantes: Domingos Lopes Mariscal; Dirce Bispo Pereira; Edeni
Marta Fiuza Machado; Deocleciano Guimaraes Prado; Estevao
Amaro
Apelada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Voto no 00217G
APELAÇÃO CÍVEL. Vícios construtivos. Ação de
responsabilidade obrigacional securitária. Imóvel popular,
adquirido nos moldes do Sistema Financeiro de Habitação.
Improcedência. Irresignação dos autores. Cabimento.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de financiamento vinculados ao SFH. Precedentes
do STJ. Escopo contratual de resguardar os segurados de
danos físicos em seus imóveis. Cláusulas que excluem a
cobertura de vícios construtivos que são abusivas, por
importarem em desvirtuamento da finalidade do seguro
habitacional. Inteligência do Art. 51, § 1o, inciso II, do
CDC. Julgamento antecipado da lide. Inadequação.
Imprescindibilidade de prova pericial, para avaliar a
presença dos danos, sua causa e existência de potencial risco
ao
imóvel.
Cerceamento
de
defesa
caracterizado.
Precedentes desta C. 5a Câmara de Direito Privado. Caso,
aliás, que também se afigura a necessidade de intimação da
CEF, para manifestar se tem interesse na demanda e
comprovar o comprometimento do FCVS, com risco de
exaurimento do FESA tendo em vista que os contratos de
mútuo foram firmados em 1982 (Ramo 66). Lei n o
12.409/2011 e entendimento fixado no ED em ED no REsp
1.091.393. Sentença anulada, com determinação de
intimação da CEF e designação de perícia técnica de
engenharia.
RECURSO
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 482/487, a qual JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos
formulados na inicial, visando à condenação da ré ao reparo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-63.2017.8.26.0132 -Voto no 00217G
3
imóveis, bem como ao ressarcimento de eventuais valores já
despendidos para tal finalidade, além da imposição de multa pelo
atraso, pagamento de aluguel e despesas de mudança, caso haja
necessidade.
Irresignados, apelam os autores (fls. 489/499), alegando
cerceamento de defesa, pois pugnaram pela produção da prova
pericial necessária para o deslinde da questão, indeferida sob
argumento de que o contrato exclui a cobertura destes vícios.
Ressaltam que esta prova comprovaria a existência de vícios
construtivos, o caráter evolutivo dos danos e a ameaça de
desmoronamento (parcial ou total).
Observam a aplicabilidade, ao caso, do Código de Defesa
do Consumidor e a necessidade de interpretação mais favorável
à parte que ao pacto adere, devendo ser considerada abusiva a
cláusula que exclui a cobertura de vícios construtivos. Pedem,
assim, a nulidade da sentença e retorno dos autos à origem, para
instrução probatória.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
502/534).
É o relatório.
Trata-se de ação em que os autores são mutuários do
Sistema Financeiro de Habitação (fls. 01/155).
Alegam, na petição inicial, a existência de danos de ordem
estrutural no imóvel, vícios de construção cobertos pelo Seguro
Habitacional. Requerem, desta forma, a condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-63.2017.8.26.0132 -Voto no 00217G
4
seguradora ao pagamento da quantia necessária para a
recuperação do imóvel.
O pedido foi julgado improcedente, por sentença que julgou
antecipadamente o mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil (fls. 482/487), razão pela qual se
insurgem os requerentes.
A princípio, necessária a análise das preliminares arguidas
em contrarrazões (fls. 502/534), quais sejam, legitimidade da
Caixa Econômica Federal e competência da Justiça Federal.
Apesar de alegada referidas preliminares já em sede de
contestação (fls. 164/179), a Caixa Econômica Federal não foi
intimada para se manifestar se possui interesse no feito, e o
devia ser, tendo em vista que os contratos foram firmados em
1982 (vide fls. 71/110), se tratando, portanto, de apólices de
natureza pública (Ramo 66).
Explico.
A Lei n.o 4.380/64 possibilitou a criação da apólice Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, conhecida
como SH/SFH, para garantir os contratos de mútuo imobiliários
patrocinados pelos agentes financeiros vinculados ao Sistema
Financeiro de Habitação.
Tal apólice recebia não só recursos dos mutuários, mas
também aportes do extinto Banco Nacional da Habitação (BNH) e
do Fundo de Compensação de Variações Salariais, em razão de
seus constantes déficits, o que lhe deu a natureza pública que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-63.2017.8.26.0132 -Voto no 00217G
5
ostenta.
A Medida Provisória 1.671/1998 (revogada e reeditada
pela Medida Provisória 1.691/98, reeditada pela Medida
Provisória 1.691-2/98 e, assim sucessivamente, até a Medida
Provisória 1.691-6/98, revogada e reeditada pela Medida
Provisória 1.762-7/98, reeditada sucessivamente até a Medida
Provisória 1.762-13/99, revogada e reeditada pela Medida
Provisória 1.876-14/99, com reedições até a Medida Provisória
1.876-19/99, revogada e reeditada pela Medida Provisória
1.951-20/00, reeditada até a medida provisória 1.951-33/00,
revogada e reeditada pela Medida Provisória 2.075-34/00,
reeditada até a Medida Provisória 2.075-40/01, reeditada sob
número 2.197-41/01 com sucessões até a Medida Provisória
2.197/43/01, revogada pela lei 12.424/11) passou a permitir a
exploração, pelas empresas privadas, com seus recursos, do
mercado de seguros imobiliários, em contratos adjetos a
financiamentos concedidos pelas regras do SFH.
Desta data em diante, portanto, duas modalidades de
seguro passaram a conviver, segundo sua natureza. Assim,
poderíamos ter contratos de natureza pública, vinculados à
apólice
SH/SFH
(Ramo
66)
e
contratos
de
natureza
exclusivamente privada (Ramo 68).
A partir da edição da Medida Provisória 478/09 foi extinta
a apólice SH/SFH impossibilitando, a partir desta data, contratos
de seguro adjetos a mútuos imobiliários concedidos sob as
normas do SFH com natureza pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-63.2017.8.26.0132 -Voto no 00217G
6
Portanto, sendo o contrato de mútuo imobiliário firmado
antes
de
24
de
junho
de
1998,
sua
natureza
é
necessariamente pública, pois até esta data não havia
possibilidade legal de seguro de outra natureza. Os documentos
encartados na ação originária demonstram que os contratos
foram celebrados antes de 1998, portanto, é patente o possível
interesse da empresa pública federal na demanda.
Nesse diapasão, colaciono o julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça, conforme trecho extraído da decisão do
Presidente da Seção de Direito Privado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
INTERESSE.
INTERVENÇÃO.
LIMITES
E
CONDIÇÕES.
INCIDENTE
PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-c DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional no âmbito do Sistema Financeiro
Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal -
CEF - detém interesse jurídico para ingressar na
lide como assistente simples somente nos
contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009
- período compreendido entre as edições da Lei
no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas hipóteses
em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo
de Compensação de Variações Salariais - FCVS
(apólices públicas, ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado lapso
temporal, ausente a vinculação do contrato ao
FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece
de interesse jurídico a justificar sua intervenção
na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será
possível a partir do momento em que a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-63.2017.8.26.0132 -Voto no 00217G
7
financeira
provar
documentalmente
o
seu
interesse jurídico, mediante demonstração não
apenas da existência de apólice pública, mas
também do comprometimento do FCVS, com
risco efetivo de exaurimento da reserva técnica
do Fundo de Equalização de Sinistralidade da
Apólice - FESA, colhendo o processo no estado
em que este se encontrar no instante em que
houver a efetiva comprovação desse interesse,
sem anulação de nenhum ato anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na
demonstração tardia do seu interesse jurídico de
intervir na lide como assistente, não
poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista
no art. 55, I, do CPC.”
Esta natureza pública, inclusive, ficou definitivamente
evidenciada com a promulgação do Decreto-lei n.o 2.406/88, com
redação dada pela Lei n.o 7.682/88, que transferiu para o FCVS a
atribuição de manter o equilíbrio da apólice SH/SFH.
“Art. 2o. O Fundo de Compensação de Variações
Salariais - FCVS será estruturado por Decreto do
Poder Executivo e seus recursos destinam-se a:
I - garantir o equilíbrio do Seguro Habitacional do
Sistema
Financeiro
da
Habitação,
permanentemente e a nível nacional; e
II - quitar, junto aos agentes financeiros, os saldos
devedores remanescentes de contratos de financiamento habitacional, firmados com
mutuários finais do Sistema Financeiro da
Habitação.
Parágrafo único. A execução orçamentária e
financeira
do
Fundo
de
Compensação de
Variações
Salariais
-
FCVS
observará
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-63.2017.8.26.0132 -Voto no 00217G
8
disposições legais e regulamentares aplicáveis
aos fundos da administração direta.”
Estes contratos de seguro averbados na apólice SH/SFH
hoje são geridos pela Caixa Econômica Federal, pois é de sua
atribuição administrar o FCVS.
Assim sendo, é indiscutível o interesse de Caixa
Econômica Federal no presente processo, no qual se discute
indenização securitária de contratos de financiamento imobiliário
firmados em 1982, nos exatos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei
n.o 12.409/11.
“Art. 1o Fica o Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS autorizado, na forma
disciplinada em ato do Conselho Curador do
Fundo de Compensação de Variações Salariais -
CCFCVS, a:
I - assumir os direitos e obrigações do Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação
- SH/SFH, que contava com garantia de equilíbrio
permanente e em âmbito nacional do Fundo em
31 de dezembro de 2009;”
Anote-se, por oportuno, o disposto no artigo 1o-A, com
redação dada pela Lei n.o 13.000/2014:
Art. 1o-A. Compete à Caixa Econômica Federal -
CEF representar judicial e extrajudicialmente os
interesses do FCVS.
§ 1o A CEF intervirá, em face do interesse
jurídico, nas ações judiciais que representem
risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS
ou às suas subcontas, na forma definida pelo
Conselho Curador do FCVS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-63.2017.8.26.0132 -Voto no 00217G
9
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, deve ser
considerada
a
totalidade
das
ações
com
fundamento em idêntica questão de direito que
possam repercutir no FCVS ou em suas
subcontas.”
Assim, a fim de evitar eventual nulidade, necessária a
intimação da Caixa Econômica Federal, nos termos do parágrafo
6o do artigo 1o-A da Lei no 12.409/2011, para manifestar seu
eventual interesse na demanda e comprovar o comprometimento
do FCVS ou o risco de exaurimento do FESA, para análise da
competência da Justiça Federal.
De igual modo, deve ser acolhida a preliminar de nulidade
da sentença, aduzida pelos autores em sede de apelação.
A r. sentença, cuja reforma é pretendida, entendeu pela
inexistência de cobertura contratada para danos decorrentes de
vícios de construção.
Com efeito, quando da aquisição do imóvel em discussão,
foi contratado o seguro habitacional obrigatório, cujo pagamento
do prêmio era efetivado em conjunto com o valor da prestação do
financiamento, ressaltando-se que não havia a possibilidade de
livre escolha da seguradora e que deveriam ser observados os
termos do ajuste.
Nessas condições, o ajuste constitui relação de consumo,
devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, não
havendo dúvidas de que as cláusulas contratuais devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-63.2017.8.26.0132 -Voto no 00217G
10
interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor aderente.
Assim, preservado o entendimento do magistrado a quo,
não vinga a alegação de cláusula de exclusão da cobertura para
afastar a responsabilidade da seguradora, pois a ausência de
cobertura revelaria condição ou cláusula abusiva e desvantajosa
ao consumidor.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a cláusula de exclusão de cobertura de vícios de
construção contraria frontalmente a natureza da contratação, cujo
escopo é justamente resguardar os segurados de defeitos físicos
dos imóveis com vistas a impedir a sua utilização para moradia, o
que inclui, por óbvio, os vícios de edificação, encontrando, assim,
óbice na legislação de consumo e na legislação civil geral a
pretensão aduzida.
É o que se extrai da leitura do art. 51, § 1o, inc. II, do Código
de Defesa do Consumidor e dos arts. 424 e 427 do Código Civil
(Apelação n. 994.02.024806-2, Cubatão, Rel. Des. Silvério
Ribeiro, Apelação n. 994.09.32223-7, Barra Bonita, Rel. Des.
Erickson Gavazza, Apelação n. 990.10.095797-0, Jaú, Rel. Des.
James Siano):
Art. 51, § 1o, CDC: Presume-se exagerada,
entre outros casos, a vantagem que:
(...)
II
-
restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do
contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou
equilíbrio contratual;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-63.2017.8.26.0132 -Voto no 00217G
11
Art. 424, CC: Nos contratos de adesão, são
nulas as cláusulas que estipulem a renúncia
antecipada do aderente a direito resultante da
natureza do negócio.
Art. 427, CC: A proposta de contrato obriga o
proponente, se o contrário não resultar dos
termos dela, da natureza do negócio, ou das
circunstâncias do caso.
Ressalte-se que a seguradora tem o dever de fiscalizar o
andamento das obras e verificar as condições em que se
encontra o bem, assim como a qualidade dos materiais
empregados, podendo valer-se de vistorias, por força da
obrigação por ela assumida.
Na esteira desse entendimento é o v. acórdão proferido
pela Colenda 8a Câmara de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal, que teve como Relator o Des. Silvio Marques (Apelação
Cível n. 256.057-4/7, Santos, j. 24.11.2004):
“... o adquirente do imóvel não pode fugir
da obrigação de pagar o seguro que é
consequência do próprio contrato de
compra e venda. Da mesma forma, estará
obrigado a pagar todos os prêmios já
incluídos no preço do imóvel. É contrato
de adesão típico e puro. Ao reverso, as
seguradoras, a construtora e a vendedora
não
podem
fugir
da
obrigação
de
fiscalizar a obra e responder pela sua
qualidade, integridade e as indenizações
que se fizerem necessárias. Qualquer
questão sobre a responsabilidade por
eventual indenização é problema interno
dessas entidades. O adquirente não pode
ser penalizado e responsabilizado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-63.2017.8.26.0132 -Voto no 00217G
12
busca de qual seguradora, ou construtora
deva responder pelo evento”.
(...)
“O imóvel residencial é por tradição uma
garantia da família. Se o Estado vende
um imóvel que seria descartável em
poucos anos, porque se dissolve como
um punhado de sal na chuva, estamos
diante de mais um estelionato dos muitos
que o poder público nos impõem, como
tantos
empréstimos
compulsórios
e
taxas, neste caso o crime estatal é mais
grave porque obriga a vítima a pagar por
um pseudo-seguro de uma casa de
brinquedo. Tem o Estado que responder
por
seus
atos.
Se
contratou
uma
construtora irresponsável e desonesta e
não fiscaliza a compra e aplicação de
materiais duráveis, nem a qualidade das
obras, que pague a indenização, por si,
ou pelas seguradoras contratadas a
quem atribuiu o encargo. Depois que se
voltem contra essas ditas construtoras”.
Destarte, é mesmo caso de se considerar abusiva a
cláusula de exclusão. Contudo, no mérito, entendo que ainda seja
imperiosa a dilação probatória com a produção da prova pericial
sob o crivo do contraditório e ampla defesa para constatar,
através de análise eminentemente técnica, a existência ou não
desses danos, sua extensão, bem como sua causa e potencial
risco ao imóvel, haja vista que somente após a elaboração do
laudo pericial será possível excluí-los ou não da cobertura
securitária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-63.2017.8.26.0132 -Voto no 00217G
13
De igual modo, já decidiu esta C. 5a Câmara de Direito
Privado:
Seguro habitacional cláusula contratual
limitativa
de
indenização
a
danos
provenientes de vícios construtivos

orientação do Colendo Superior Tribunal
de Justiça de que o contrato de seguro
habitacional deve assegurar a reparação
em favor do adquirente e beneficiário do
seguro
existência de cláusula de
cobertura dos encargos do financiamento
do imóvel para o caso de constatação de
falta de condições de habitabilidade

danos morais configurados
situação
que desborda dos meros dissabores -
sentença de improcedência reformada -
recurso provido. (TJSP;
Apelação
Cível
0006622-70.2015.8.26.0099; Relator (a): Erickson
Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de
Registro: 10/01/2020)
INDENIZAÇÃO - Seguro habitacional

Sistema Financeiro da Habitação - Ação
ajuizada
em
face
da
seguradora
-
Cláusula de exclusão de cobertura para
vícios construtivos que não se aplica à
espécie dos autos, por importar em
desvirtuamento da finalidade do seguro
habitacional Julgamento antecipado da
lide

Imprescindibilidade de prova
pericial, para avaliar a presença dos
danos, sua causa e existência de potencial risco aos imóveis

Cerceamento de defesa caracterizado -
Sentença
anulada
-
Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1004396-05.2017.8.26.0132;
Relator
(a): Moreira
Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-63.2017.8.26.0132 -Voto no 00217G
14
Privado; Foro de Catanduva - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
05/02/2020;
Data
de
Registro:
05/02/2020)
Ação
de
indenização

Seguro
habitacional
Defeitos oriundos de
vícios construtivos que estão cobertos
pela apólice vinculada ao financiamento
habitacional
Precedentes desta E.
Corte e do Colendo STJ
Ausência de
comprovação do interesse da Caixa
Econômica Federal para intervir no feito
Prescrição Inocorrência - Julgamento
antecipado da lide que implicou em
cerceamento do direito de defesa dos
autores
Prova pericial que exsurge
imprescindível em hipóteses que tais -
Sentença cassada
Apelo parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000485-82.2017.8.26.0132; Relator (a): A.C.Mathias
Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de Catanduva - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
25/09/2019;
Data
de
Registro:
14/10/2019)
COMPETÊNCIA. Contratos de mútuo pelo
Sistema Financeiro de Habitação, com
contribuição
ao
FCVS.
Necessária
intimação da CEF, para manifestar se tem
interesse na demanda e ter oportunidade
de
comprovar
comprometimento
do
FCVS e risco de exaurimento do FESA.
Lei n o 12.409/2011. ED em ED no REsp
1.091.393.
SEGURO
HABITACIONAL.
VÍCIO
DE
CONSTRUÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CDC
aplicável aos contratos de financiamento
vinculados ao Sistema Financeiro de
Habitação.
Precedentes
do
STJ.
Obrigação da seguradora de reparar
vícios de construção, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-63.2017.8.26.0132 -Voto no 00217G
15
natureza do contrato. Escopo contratual
de resguardar os segurados de danos
físicos em seus imóveis. Cláusulas que
excluem
a
cobertura
de
vícios
construtivos que são abusivas. Art. 51,
§1o, II, CDC. Necessidade de produção de
prova pericial e intimação da CEF.
Sentença
anulada.
Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1010454-58.2016.8.26.0132; Relator (a): Fernanda
Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/08/2018; Data de Registro:
06/08/2018)
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para declarar abusiva a cláusula de
exclusão da cobertura por vícios construtivos, determinando o
retorno dos autos à origem para designação de perícia técnica,
assim como intimação da Caixa Econômica Federal para se
manifestar sobre seu interesse no feito.
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator